Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado consumado. Desclassificação para o crime de roubo. Corrupção de menores. Nulidade posterior à pronúncia afastada. Sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Improcedente. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedente. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Pena do latrocínio inaplicável. 1a fase: valoração negativa das circunstâncias judiciais mantida. Quantum de exasperação: fração de 1/8. Pena redimensionada. 2a fase: agravante do motivo fútil mantida. 3a fase: roubo circunstanciado. Fração de 1/2 mantida. Continuidade delitiva Inaplicável. Recursos conhecidos, desprovido o do MP e providos, em parte, os dos réus.
I. Caso em exame
1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou dois dos três réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores e um deles por crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se no julgamento do Tribunal do Júri: (i) houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e se (iv) houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir
3. Não configurada nulidade posterior à pronúncia, pois não demonstrado o alegado comprometimento da imparcialidade da decisão do Conselho de Sentença diante da manifestação de sentimentos externada por familiares das vítimas durante a sessão plenária, nem a nulidade da certidão de incomunicabilidade dos jurados. Ademais, a matéria foi alcançada pela preclusão, diante da ausência de oportuno protesto pela defesa, quer no início do julgamento, após o pregão das partes ou durante a sessão plenária. Acrescenta-se, ainda, que eventual reconhecimento de nulidade demandaria a demonstração do efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie.
4. A sentença impugnada está em harmonia com a lei expressa e com a decisão do Conselho de Sentença.
5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença no sentido de que um dos três réus foi o mandante dos crimes de homicídio praticados contra as vítimas, bem como a tese da defesa de que outro réu quis praticar crime menos grave, no caso o crime de roubo. Não há falar, portanto em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
6. Para que o réu responda pelo resultado mais grave é necessário que seja comprovado que o resultado morte era objetivamente previsível. Não há prova nos autos de que o réu viu os corréus portando arma de fogo antes de ingressarem na residência e alvejarem as vítimas, portanto, não tinha como ele prever ou aceitar o resultado morte. Afastada aplicação das penas do crime de latrocínio e mantida a aplicação das penas do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
7. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, pois a execução do crime de homicídio, colocando as vítimas ajoelhadas, uma em frente a outra, executando-as de forma impiedosa com um tiro na cabeça, demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta do réu.
8. Mantém-se o vetor negativo das circunstâncias do crime porque foi cometido em concurso de pessoas, com invasão de domicílio, subtração de bens, bem como foi utilizado expediente para ocultar impressões digitais, visando furtar-se à investigação criminal.
9. As consequências dos delitos extrapolaram as inerentes ao crime de homicídio uma vez que houve decréscimo no padrão de vida dos filhos das vítimas, que ainda residiam com os genitores e deles dependiam.
10. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Pena-base redimensionada.
11. O motivo fútil é circunstância de caráter pessoal, portanto, não se comunica ao corréu, nos termos do art. 30 do Código Penal. Circunstância agravante mantida.
12. Correto o aumento da fração de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria quando o crime foi praticado por elevado número de agentes.
13. Embora os requisitos objetivos estejam presentes para o reconhecimento da continuidade delitiva, não se verifica a unidade de desígnios, mas sim autonomia de propósitos (requisito subjetivo não preenchido). Mantida a regra do concurso material em relação aos crimes de homicídio.
IV. Dispositivo
14. Recursos conhecidos; desprovido o do MP e providos, em parte, os dos réus.